Tribunal: TJDFT
Processo: 0737107-70.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
HABEAS CORPUS. PACIENTE QUE PROGREDIU PARA O REGIME SEMIABERTO. ALOCAÇÃO EM ESTABELECIMENTO ADEQUADO AO REGIME. SUSPENSÃO DE BENEFÍCIOS JUSTIFICADA PELO CONTEXTO EXCEPCIONAL DE PANDEMIA. MEDIDAS TOMADAS PARA A PROTEÇÃO DO PRÓPRIO PACIENTE E DOS DEMAIS INTERNOS. ADOÇÃO DE PROVIDÊNCIAS PARA COMPENSAR A SUSPENSÃO DOS BENEFÍCIOS. AUSÊNCIA DE SITUAÇÃO EQUIPARADA A REGIME FECHADO. ORDEM DENEGADA.
1. O paciente, progredido ao regime semiaberto, não está sendo submetido a situação equiparada ao regime fechado, pois está em unidade prisional adequada ao cumprimento da pena no regime semiaberto e houve apenas a suspensão temporária de benefícios externos, como medida de prevenção à COVID-19 no âmbito do sistema prisional.
2. A suspensão dos benefícios externos ocorreu em razão da situação também excepcional pela qual o mundo passa atualmente, em decorrência da pandemia da COVID-19, portanto, para a proteção do próprio paciente e demais internos, merecendo destacar que a população em geral está sofrendo restrições decorrentes da recomendação de isolamento social como principal medida preventiva. Acrescente-se que foram adotadas providências para minimizar os efeitos dessas medidas, como a remição ficta aos presos que tinham o trabalho externo já implementado à época.
3. Acolhido o parecer da Procuradoria de Justiça.
4. Ordem denegada.